Tribunal: STJ
Processo: 0260049-54.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819421 - RJ (2024
/0482899-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
EMBARGADO
: NAMIR GUILHERME PERROUD
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA SANTOS - RJ143809
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIROLESA
ADVOGADO
: JULIANO FERREIRA DE SOUZA - RJ122098
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: f7844ec8-841b-423e-a0cd-f26c76aff9e1

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado; e (ii) saber se a
mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
05/06/2025
11/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: f7844ec8-841b-423e-a0cd-f26c76aff9e1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819421 - RJ (2024
/0482899-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
EMBARGADO
: NAMIR GUILHERME PERROUD
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA SANTOS - RJ143809
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIROLESA
ADVOGADO
: JULIANO FERREIRA DE SOUZA - RJ122098
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado; e (ii) saber se a
mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. opõe
embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 656-657):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
4. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento:

deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial
representa matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria
26/4/2021
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/9/2022
2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

Em suas razões, a parte embargante alega omissão no acórdão
embargado, tendo em vista a inobservância à impugnação específica apresentada
no agravo em recurso especial de todos os fundamentos da decisão denegatória.
Afirma que a matéria posta no recurso especial não prescinde de
reexame de provas, pois pretende a análise de matéria de ordem pública e de
violação à legislação infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 679).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 664-665, destaquei):

Conforme exposto na decisão de fls. 630-631, a parte agravante não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – relativos
à condenação por danos morais, à sua quantificação e aos ônus sucumbenciais – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
[...]
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

Outrossim, em relação à incidência da Súmula n. 284 do STJ, o que se observa
nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
. Confiram-se os seguintes precedentes:
motivada, o que não ocorreu na espécie
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, haja vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a afirmar que
impugnou de maneira concisa todos os fundamentos da decisão denegatória.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47399067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: b31c779a-6048-4208-958c-d877403dd956

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.819.421 / RJ
Número Registro: 2024/0482899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02600495420198190001 202424510985 2600495420198190001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
AGRAVADO
: NAMIR GUILHERME PERROUD
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA SANTOS - RJ143809
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIROLESA
ADVOGADO
: JULIANO FERREIRA DE SOUZA - RJ122098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
GEORGIA TOSIN CALDAS - RJ211072
Documento eletrônico VDA48172042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:34
Código de Controle do Documento: efa2355b-c5ef-4653-9b3f-f68c3643335e

FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
EMBARGADO : NAMIR GUILHERME PERROUD
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA SANTOS - RJ143809
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIROLESA
ADVOGADO
: JULIANO FERREIRA DE SOUZA - RJ122098
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:34
Código de Controle do Documento: efa2355b-c5ef-4653-9b3f-f68c3643335e